Tribunal: TJMT
Processo: 0500040-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500040-91.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RADIO EDUCADORA NOVA GERACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.189.765/0001-47 (AGRAVANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), Agente Estadual de Tributos da unidade GFCE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RADIO EDUCADORA NOVA GERACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.189.765/0001-47 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ICMS DIFAL – SENTENÇA RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO NITIDAMENTE EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação.

2. Revela-se incabível, em sede de agravo interno, irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que ratificou a sentença em reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela empresa Rádio Educadora Nova Geração Ltda. - ME contra ato atribuído ao Agente Estadual de Tributos da Unidade GFCE (Gerência de Fiscalização de Comunicação e Energia), que concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que proceda à extinção do crédito tributário referente à integralidade de alíquota de ICMS pela aquisição do kit blindagem de veículo utilitário Toyota SW4 em outro Estado da Federação.

Em apertada síntese, o agravante, inconformado com a decisão recorrida, defende a legalidade do ICMS DIFAL na operação realizada pela agravada e a sua legitimidade para efetuar o respectivo recolhimento.

Aduz que é incontroversa a condição de contribuinte da empresa agravada que presta serviços de comunicação e multimídia, entre outros, de modo que responsável pelo recolhimento do ICMS DIFAL.

Pontua que o texto constitucional não fez qualquer ressalva quanto à destinação da mercadoria adquirida em outro Estado para efeitos de incidência do ICMS DIFAL, de maneira que este incidirá tanto nos casos de destinação da mercadoria para revenda como para integrar o ativo permanente do contribuinte.

Pautado nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento do recurso para julgamento colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso, denegando-se a segurança.

Em contrarrazões (id. 92904489), Rádio Educadora Nova Geração Ltda. – ME suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o agravado não havia apelado da sentença então reexaminada, de modo que evidente preclusão lógica e temporal.

Nesse sentido, assinala que “o que o Agravante claramente pretende é indevidamente se utilizar de Agravo Interno como sucedâneo da Apelação não interposta”.

No mérito, refuta as alegações do agravante, tendo pugnado pelo desprovimento do agravo, bem como condenação por multa por interposição de recurso manifestamente incabível, sugerindo a imposição de 5% sobre o valor da causa.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição do agravo e, subsidiariamente, caso conhecido o mérito, pelo desprovimento do recurso, ratificando a sentença (id. 9694491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Às providências.

V O T O R E L A T O R

A hipótese dos autos contempla mandado de segurança impetrado por Rádio Educadora Nova Geração Ltda. – ME, no qual fora concedida a segurança pelo magistrado sentenciante, com a extinção do pagamento da alíquota de ICMS, cobrado pelo Estado de Mato Grosso, sobre o kit de blindagem adquirido pela impetrante.

Estando a sentença sujeita a reexame, fora essa ratificada, monocraticamente, por seus próprios fundamentos, reconhecida a ilegalidade do ato coator, caracterizado pela cobrança do valor de R$ 6.918,76 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), por meio do DAR no 16042015115046.

Contra a decisão que ratificou a sentença, desafia o agravante, manejando recurso de agravo interno, pretendendo a retratação da monocrática ou a remessa do julgamento por Colegiado, com o escopo de reformar a sentença, denegando-se a segurança então concedida.

A empresa agravada, ao seu lado, pretende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante o evidente propósito do agravante em utilizar o agravo interno como substitutivo da apelação, meio de impugnação próprio da sentença.

Razão assiste à agravada.

Ao analisar os autos, verifica-se que o agravante restou devidamente intimado da sentença que concedeu a segurança vindicada pela empresa agravada, deixando transcorrer o prazo para apresentação de recurso.

Nessa perspectiva, inexistindo recurso voluntário, foram os autos remetidos a esta segunda instância, para análise do acerto ou desacerto do decisum, em sede de reexame necessário.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como foi o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

No caso, subindo os autos à apreciação do reexame necessário, a sentença restou confirmada por meio de decisão monocrática, agora desafiada por meio de agravo interno, em que o Estado de Mato Grosso usa, nitidamente, argumentos de apelação para combater a sentença com o fito de modificá-la.

Com efeito, pelo decurso do prazo para interposição do recurso de apelação, houve a perda dessa faculdade processual, não sendo admissível ao agravante interpor o presente recurso visando, em verdade, apelar da sentença. Sendo necessário se observar o art. 223 do CPC, o qual dispõe:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

Desse modo, consumada a preclusão temporal na hipótese, ou seja, ocorrida a perda da faculdade de praticar um ato processual em razão de ter decorrido o prazo do recurso, não há como ser procedente o agravo.

A esse propósito, confira-se o entendimento do STJ:

“(...) Segundo esta Corte Superior, ‘é vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa’ (STJ, AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/09/2016). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1224597/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 757 E 760 DO CC. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 atrai a aplicação do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 2. Segundo esta Corte Superior, ‘é vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa’ (STJ, AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/09/2016). 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1152252/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018)

Entendimento seguido por outros Tribunais, vejamos:

“AGRAVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRECLUSÃO TEMPORAL. Agravante que não recorreu da sentença, pretendendo em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. Recurso não conhecido. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS, Agravo No 70067657304, Segunda Câmara Cível, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 24/02/2016)

“AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Perda do direito processual de recorrer em razão da consumação da preclusão temporal. Inobservância do tempo determinado para interposição do recurso de apelação. 3.Impossibilidade de em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. 3. Recurso conhecido e não provido”. (TJPA, Remessa Necessária Criminal: 00004552520008140074 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Como se vê, não há como se enfrentar as razões do recurso em razão da ocorrência da preclusão, a qual constitui a perda da faculdade de praticar ato processual, uma vez que não interpôs a apelação dentro do prazo legal, usando o agravo interno para modificar a sentença proferida.

Portanto, se a parte aceitou a decisão proferida nos autos, aquiescendo a ela, assim deixando de apelar no prazo legal, acabou por ocorrer a preclusão do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada pela agravada, para o fim de negar conhecimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021